Tribunal: TJMT
Processo: 0005885-39.2019.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005885-39.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), JOSEVANE DE FARIAS - CPF: 202.484.151-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

0005885-39.2019.8.11.0004

Origem:

4° Vara cível da comarca de Barra do Garças

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS

Recorrido(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO substituto processual do idoso JOSEVANE DE FARIAS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/11/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA
–
DIREITO À SAÚDE – PESSOA HIPOSSUFICIENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Restou demonstrado nos autos que o Recorrido necessita de institucionalização em entidade de acolhimento, eis que conta atualmente com 64 anos e é acometido de esquizofrenia. O MP tomou ciência do fato por meio do Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 2010/2018DEDM, pois o idoso foi indiciado por perturbação do trabalho ou sossego alheio, injúria e ameaça.

A sentença
condenou o Município de Barra do Garças nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, tornando definitiva a liminar concedida as fls. 141/142, devendo os requeridos procederem com o acolhimento do idoso em instituição hospitalar de internação compulsória especializada, qual seja o CIAPS Hospital Adauto Botelho, localizado em Cuiabá/MT, ou em outra unidade de tratamento do mesmo gênero, seja neste estado ou em outra Unidade da Federação (art. 6°, caput, da Lei n° 10.216/01), notificando-se o Estado de Mato Grosso para que providencie vaga para tanto, sob pena de multa diária e bloqueio de valores, nos termos do artigo 497 do Código de Processo Civil.

Intimem-se a Secretária Municipal de Saúde, Sra. Clênia Monteiro Silva, e a Secretária Municipal de Assistência Social, Sra. Ida Madalena F. Chiavagatti, para que proporcionem a inclusão do idoso para realização de tratamento ambulatorial e ser executado pela equipe do Centro de Atendimento Psicossocial com especialidade em Transtornos Mentais, bem como nos serviços de orientação, acompanhamento e apoio prestados pela equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, inclusive com envio de relatórios quinzenais.

Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

O Município aduz que a decisão fere o princípio da reserva legal e da separação dos poderes e competências administrativas.

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
(STF RE 855178, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23/05/2019).

Apesar da garantia da saúde estar consubstanciada no princípio do mínimo existencial, bem como sobre a discricionariedade que o Poder Público teria para efetivar tal direito de acordo com suas possibilidades financeiras (teoria do reserva do possível), o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos da ADFP n° 45 MC/DF, rechaçou o tema, deixando claro que:

Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já proclamou esta Suprema Corte - que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política
"não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável deve
r, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado" (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. Celso de Mello).
(destaquei)

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que o Reclamante necessita
com urgência da internação em instituição especializada para garantia de sua própria integridade
, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar os custos decorrentes com referido tratamento.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Como o processo tramitava no Tribunal de Justiça, a Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID n° 91841956, opinando pelo improvimento da apelação do Município, sendo ratificado em sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

DA LIMITAÇÃO DE OFÍCIO AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS

De ofício, com o objetivo de resguardar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, limito os custos desta ação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em até 60 (sessenta) salários-mínimos, moldes do artigo 2º da Lei 12.153/2009.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais ante a isenção do ente público, bem como ausente condenação em honorários advocatícios, eis que se trata do Ministério Público atuando como autor da ação, em substituição legal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021